Tribunal: TJMT
Processo: 0000685-71.2018.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000685-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (APELADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FLAVIA GORI CURVO - CPF: 545.125.301-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FLAVIA GORI CURVO - CPF: 545.125.301-34 (APELANTE), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (APELANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO DE TERRAS TRADICIONALMENTE OCUPADAS POR INDÍGENAS. VENDA A NON DOMINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEMARCAÇÃO COM NATUREZA DECLARATÓRIA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame

Apelação cível e remessa necessária contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por alienação irregular de imóvel posteriormente inserido na Terra Indígena Aripuanã, a ser apurada em liquidação por arbitramento.

Os autores adquiriram imóvel cuja cadeia dominial remonta a negócio jurídico celebrado pelo Estado na década de 1960. Após a homologação administrativa da Terra Indígena Aripuanã por decreto federal de 1991, perderam a posse do bem, sem indenização.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizado civilmente por alienação de terras tradicionalmente ocupadas por indígenas, realizada anteriormente à Constituição de 1988, bem como se a demarcação posterior afastaria o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

Desde a Constituição de 1934, as terras tradicionalmente ocupadas por indígenas integram o domínio da União, sendo nulos os atos de disposição por entes estaduais. A Constituição de 1988 apenas reafirmou a natureza originária, imprescritível e inalienável desses direitos (CF/1988, arts. 20, XI, e 231).

A demarcação administrativa possui natureza declaratória, não constitutiva, reconhecendo situação jurídica preexistente. A nulidade do título dominial estadual caracteriza hipótese de venda a non domino, tornando ilegítima a transferência do bem.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva (CF/1988, art. 37, § 6º), bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal. Demonstrada a alienação indevida e o prejuízo material decorrente da perda do imóvel, impõe-se o dever de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Quanto aos critérios de atualização do débito, a sentença deve ser retificada para determinar que a liquidação observe: (i) até 08.12.2021, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997; (
ii
) a partir de 09.12.2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021; e (
iii
) após a vigência da EC nº 136/2025, o retorno ao regime anterior.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Remessa necessária parcialmente provida para retificar a sentença quanto aos critérios de atualização do débito, a serem observados em liquidação.

Tese de julgamento:

“1. Demonstrada a alienação indevida e o prejuízo material decorrente da perda do imóvel, impõe-se o dever de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 2. A demarcação administrativa possui natureza declaratória e não afasta o dever de indenizar adquirente de boa-fé. 3. A atualização das condenações impostas à Fazenda Pública observa a transição normativa entre o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a EC nº 113/2021 e a EC nº 136/2025.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interpostas pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização n.º 685-71.2018.8.11.0041, ajuizada por JOAQUIM AUGUSTO CURVO e FLÁVIA GORI CURVO, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização justa, em razão de ato ilícito consubstanciado na alienação irregular de bem público (venda a non domino), fixando-se que o montante indenizatório seria apurado em fase de liquidação por arbitramento.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade dos atos administrativos praticados, argumentando que o conceito jurídico de “terras tradicionalmente ocupadas por indígenas” somente foi consolidado com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a qual atribuiu à União a competência exclusiva para promover a demarcação dessas áreas, além de estabelecer a imprescritibilidade dos direitos indígenas sobre tais territórios.

Alega, ainda, a inexistência de conduta culposa ou dolosa apta a ensejar a responsabilização civil, afirmando que, à época da alienação do imóvel, posteriormente inserido na denominada Terra Indígena Aripuanã, não havia indícios da presença indígena na localidade, tampouco qualquer impedimento jurídico à sua disposição.

Desse modo, para sustentar sua tese, invoca o § 6º do art. 231 da Constituição Federal, segundo o qual são nulos os atos de disposição de terras tradicionalmente ocupadas por indígenas, sem que disso decorra direito à indenização contra a União, entendimento que, segundo o apelante, deveria ser estendido aos Estados-membros.

Defende, outrossim, que eventual responsabilização estatal por atos praticados na década de 1960 violaria os princípios da legalidade e da segurança jurídica, sobretudo porque a demarcação da referida área indígena ocorreu em momento posterior à alienação do imóvel.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença.

Os autores apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção do decisum em todos os seus termos (Id. 8668511).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, sob o argumento de ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito (Id. 14984985).

O julgamento do recurso teve início na sessão de 17/12/2019, ocasião em que a então Relatora, à época, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, proferiu voto no sentido de negar provimento à apelação. Fundamentou sua conclusão no fato de que a demarcação da terra indígena é anterior ao negócio jurídico impugnado, reconhecendo a natureza objetiva da responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Consignou, ainda, que restou comprovada a ausência de título dominial legítimo por parte do ente federado, em afronta à Lei n.º 6.383/1976; que se configurou a alienação de bem público sem a devida comprovação da titularidade, caracterizando-se a hipótese de venda a non domino; que houve prejuízo material diretamente decorrente da conduta estatal, evidenciando-se o nexo de causalidade; e que a exclusão da responsabilidade do Estado implicaria enriquecimento sem causa.

Assentou, por fim, que o Decreto Federal n.º 345/1991, que homologou administrativamente a Terra Indígena Aripuanã, possui natureza jurídica meramente declaratória, compatível com a ordem constitucional vigente.

O Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira acompanhou o voto da Relatora, ressaltando as repercussões práticas e sociais suportadas pelos autores, nos seguintes termos: “Depois do investimento financeiro, sangue, suor e lágrimas, [os autores] são despejados como se não tivessem nada a ver com isso. Pelo próprio Estado, aí configurando todos os poderes. Entendo a parte processual. (...) Agora, é imprescritível a aquisição de terras indígenas, mas é prescritível o direito do cidadão comum, que paga todo o preço.”

Na sequência, o Desembargador Luiz Carlos da Costa solicitou vista dos autos e, após aproximadamente um ano, apresentou voto divergente, reconhecendo, de ofício, a ilegitimidade passiva ad causam do Estado de Mato Grosso. Fundamentou que os autores adquiriram o imóvel de particulares, e não diretamente do ente federado.

Concluiu, assim, pela ausência de nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil estatal, atribuindo eventual evicção ao alienante intermediário.

Posteriormente, o Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira reviu seu posicionamento anterior, passando a aderir à divergência.

A tese divergente prevaleceu, resultando na seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO INDENIZATÓRIA — EVICÇÃO — ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E DOS AUTORES — RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

É manifesta a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo de demanda indenizatória fundada em evicção, ante a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o prejuízo alegado, não se verificando elemento apto “a servir de base à pretensão de ressarcimento” (STF, RE 97197/PR
EDv
).

Sentença retificada. Recurso prejudicado.

Os autores opuseram embargos de declaração, com caráter infringente e/ou
prequestionador
, alegando violação a dispositivos legais e constitucionais, bem como divergência jurisprudencial.

Todavia, os
aclaratórios
foram rejeitados, ao fundamento de inexistirem vícios aptos a ensejar a integração do julgado, bem como da impossibilidade de rediscussão do mérito por meio desse instrumento processual.

Interposto recurso especial, este foi provido, para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para prosseguimento do julgamento da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento de indenização aos autores, em razão de alienação irregular de imóvel situado em terras tradicionalmente ocupadas por indígenas, configurando hipótese de venda a non domino, sendo o valor indenizatório a ser apurado em sede de liquidação, por arbitramento.

Segundo os autos, os autores afirmam que, em 23/11/1999, receberam, por doação de Darcy Motta, propriedade rural com área de 9.992 hectares, localizada no município de Aripuanã/MT, objeto da matrícula n. 61.011 do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Sustentam que Darcy Motta adquirira o referido imóvel em 05/11/1999, da Colonizadora Amazônia S.A., que, por sua vez, o havia comprado de Vitória Gonçalves Queiroz em 05/04/1967, a qual o adquirira do Estado de Mato Grosso por meio de negócio jurídico realizado na década de 1960.

Aduzem que, por força de decreto federal editado em 1991, a área foi incluída na demarcação da Terra Indígena Aripuanã, o que culminou na perda da posse do imóvel sem qualquer espécie de indenização, razão pela qual ingressaram com a presente ação de reparação.

A sentença reconheceu a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pela alienação indevida, condenando-o ao pagamento de indenização, a ser apurada em liquidação.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta, em síntese, a impossibilidade de responsabilização por atos supostamente praticados na década de 1960, invocando a tese de que somente com a promulgação da Constituição Federal de 1988 se consolidou juridicamente o conceito de terras tradicionalmente ocupadas por indígenas, bem como a imprescritibilidade dos direitos a elas correspondentes.

A tese recursal, contudo, não merece acolhida.

Historicamente, a Constituição de 1891, em seu art. 64, transferiu aos Estados o domínio das terras devolutas, sem, todavia, estabelecer qualquer dispositivo de salvaguarda aos direitos originários dos povos indígenas. Essa omissão resultou na comercialização indiscriminada de terras tradicionalmente ocupadas, comprometendo seriamente a proteção da cultura e da organização social dos povos originários.

Foi apenas com a Constituição de 1934 que a matéria foi incorporada ao texto constitucional federal, por meio de seu art. 129, ao reconhecer a propriedade da União sobre as terras ocupadas por indígenas. Essa norma foi reproduzida nas constituições seguintes, evidenciando a continuidade da proteção aos direitos originários sobre tais terras.

Assim, a partir de 1934, a alienação de terras cuja posse imemorial fosse indígena por parte dos Estados passou a ser ato absolutamente nulo, por versar sobre bem público federal, insuscetível de alienação.

O argumento do Estado de Mato Grosso de que a demarcação das terras indígenas teria sido posterior aos negócios jurídicos entabulados não se sustenta, haja vista que o direito indígena sobre suas terras é originário, imprescritível e não se subordina à formalização cartorária.

A demarcação tem natureza meramente declaratória, não constitutiva, como pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso em exame, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988, sendo suficientes, para sua configuração, a comprovação do ato lesivo, do dano e do nexo de causalidade.

À Administração incumbia demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade, o que não fez.

Restou comprovado nos autos que o Estado de Mato Grosso deixou de observar os procedimentos previstos na Lei n. 6.383/76, especialmente quanto à realização de processo discriminatório e à devida transcrição da cadeia dominial no registro imobiliário.

A inobservância desses requisitos invalidou o domínio alegado e evidenciou que o ente federativo promoveu verdadeira alienação a non domino.

Assim, ao alienar terras tradicionalmente ocupadas pelo povo indígena Cinta Larga a terceiros de boa-fé, o Estado de Mato Grosso incorreu em ato ilícito gerador de danos, fazendo incidir o dever de indenizar.

Ressalte-se que, ao não ser responsabilizado, o ente público seria beneficiado indevidamente, configurando enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Conforme dispõe o art. 231 da Constituição Federal, são reconhecidos aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, sendo-lhes assegurada a posse permanente, o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos, e a inalienabilidade e imprescritibilidade dessas áreas.

O §6º do referido artigo estabelece a nulidade de qualquer ato que tenha por objeto a ocupação, o domínio ou a posse dessas terras.

O Decreto de 24/12/1991, que homologou a demarcação administrativa da Terra Indígena Aripuanã, apenas reconheceu a situação de ocupação tradicional existente, sem que tenha promovido desapropriação ou expropriação, pois tais terras já integravam o domínio originário da União, conforme art. 20, XI, da Constituição Federal.

Dessa forma, impõe-se a responsabilização do Estado de Mato Grosso pelos danos materiais causados aos autores, em razão da alienação indevida de imóvel pertencente à União e ocupado tradicionalmente por indígenas.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA - PRELIMINAR DE COISA JULGADA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - QUESTÕES ANALISADAS EM CONJUNTO COM O MÉRITO - VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À RESERVA INDÍGENA - PERDA DO DOMÍNIO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SUPORTADO E A CONDUTA DO ESTADO - DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO - DANO MATERIAL DEVIDO - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - JUROS COMPENSATÓRIOS - NÃO APLICÁVEIS À ESPÉCIE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM EQUIDADE - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO IMPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato-lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da República. Se o prejuízo a ser ressarcido se referir a lucros cessantes, deve-se considerar, quando houver comprovação, o que a vítima efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar, em razão do dano que sofreu.
(...) (N.U 0026312-84.2010.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/02/2011,
Publicado
no DJE 03/03/2011)

RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE EVICÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – NÃO CARACTERIZADA – VENDAS DE TERRAS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – NON DOMINO – TERRAS INDÍGENAS – DECRETO FEDERAL – DEVER DE INDENIZAR – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação que visa o ressarcimento de
dano
contra ato do Estado ocorre
no momento em que
constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da
actio
nata.
Não observância do processo discriminatório pelo ente federado, bem como transcrição no registro imobiliário, ato não observado pelo Apelante, não legitimando seu domínio, o que impede a transferência das terras que não possuía, constituindo uma venda non
domino .
Cabe ao Estado suportar o ônus da evicção, possuindo dever de indenizar, visto que a não devolução dos valores pagos pela parte autora,
acarretaria em
enriquecimento sem causa à Fazenda Pública.
O Tema 905 do STJ fixou os critérios no que dispõe acerca dos índices aplicados para a atualização monetária nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. (N.U 0008210-56.2008.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 11/07/2018)

EMENTA – APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – IMÓVEL CONSIDERADO PERTENCENTE À POPULAÇÃO INDÍGENA – DESAPOSSAMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – TERMO INICIAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PREJUDICIAIS AFASTADAS – EVICÇÃO – VERIFICAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA PARTE ALIENANTE – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CABIMENTO – DANO MORAL INEXISTENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME.

O termo inicial do prazo prescricional para propositura de ação de indenização em face de desapossamento de área adquirida do
Estado ,
em decorrência de pertencer à população
indígena ,
é a data do trânsito em julgado da sentença proferida na ação reivindicatória proposta pelos autores contra o ente federativo. Configura interesse de agir a necessidade da tutela jurisdicional pretendida pelos autores, que objetivam receber indenização por dano material e moral em decorrência de desapossamento de área que, de
boa fé
, foi adquirida do Estado, por ser considerada como terra originalmente pertencente à população indígena.

A responsabilidade do alienante, caracterizada pelo instituto da evicção como garantia, é de natureza objetiva, independe de culpa ou de demonstração de má-fé. O vendedor fica responsável perante o comprador por eventuais vícios jurídicos do bem alienado ou do negócio firmado. O evicto tem direito à restituição do preço do bem, pelo valor deste à época em que evenceu, a teor do disposto no parágrafo único do art. 450 do CC.

O fato
de após
a aquisição do imóvel ter sido constatado que este pertencia a área indígena, levando à sua desapropriação, não causa humilhação ou comprometimento psíquico e moral. Constituem apenas situações desagradáveis, corriqueiras nas relações comerciais não convalidadas, estando fora da órbita do dano moral, já que não violam o estado anímico e psíquico do ser humano, a ponto de causar-lhe desequilíbrio espiritual.

Considerando os parâmetros consignados pelo art. 20, §3º, do CPC, e notadamente diante da natureza da demanda e do trabalho do patrono da parte requerente, os honorários advocatícios devem ser majorados.

(N.U 0023400-59.2008.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016,
Publicado
no DJE 11/03/2016)

Inclusive, colaciono julgado do TRF-1 que caminha no mesmo sentido do presente voto, vejamos:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA COM DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ESTADO DO MATO GROSSO. VENDA A NON DOMINO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A denunciação da lide na forma em que apresentada pelo autor preenche os requisitos processuais.

2. A Justiça Federal é competente para dispor sobre a denunciação em razão da presença da União na lide. (Precedente do STJ).

3. A União comprovou que as terras alienadas eram tradicionalmente ocupadas por indígenas. A venda foi a non domino, logo deve ser indenizado o comprador de boa fé.

4. O autor sucumbiu na demanda contra a União, está obrigado, portanto, a arcar com a verba de sucumbência em seu favor.

5. Os juros de mora são devidos a partir da citação.

6. Apelos improvidos. (AC 2002.01.00.041284-2/DF, Rel. Desembargador Federal Hilton Queiroz, Quarta
Turma,DJ
p.43 de 28/11/2003)

(TRF-1 - AC: 41284 DF 2002.01.00.041284-2, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ, Data de Julgamento: 04/11/2003, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 28/11/2003 DJ p.43)

Por fim, no tocante aos critérios de atualização do montante indenizatório, entendo que a sentença deve ser parcialmente retificada, a fim de se adequar à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e ao regime normativo vigente.

Sendo que, até 8 de dezembro de 2021, deve prevalecer a sistemática prevista no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei n. 11.960/2009, segundo a qual a atualização monetária deverá ser efetuada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial (IPCA-E), enquanto os juros moratórios deverão observar os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir, nas condenações impostas à Fazenda Pública — independentemente da natureza da obrigação —, exclusivamente a taxa SELIC, a partir de 9 de dezembro de 2021, vedada qualquer cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora (art. 3º, EC 113/2021).

Posteriormente, com a promulgação da Emenda Constitucional n. 136, de 2025, impôs-se o restabelecimento do regime anterior, de modo que, a partir de sua vigência, devem ser retomados os critérios anteriormente aplicáveis às condenações de natureza não tributária contra a Fazenda Pública.

A propósito, colaciona-se o seguinte julgado desta Corte:

(...) 7. A atualização do débito contra a Fazenda Pública deve seguir a seguinte ordem: (i) IPCA-E (correção monetária) e juros da poupança (mora), nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009; (
ii
) incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 9.12.2021 (EC n. 113/2021); e (
iii
) retorno aos índices anteriores após a vigência da EC n. 136/2025.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recursos providos em parte.

Tese de julgamento: “1. A mera reiteração de argumentos da contestação não ofende o princípio da dialeticidade recursal, se houver impugnação aos fundamentos da sentença. 2. A condenação penal transitada em julgado (art. 935, CC) impede a rediscussão da culpa (exclusiva ou concorrente) da vítima na esfera cível. 3. Em famílias de baixa renda, a dependência econômica do filho maior (até 25 anos) é presumida para fins de pensão civil por morte. 4. A atualização dos débitos da Fazenda Pública segue a transição normativa entre o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a EC n. 113/2021 (taxa SELIC) e a EC n. 136/2025.”

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 5º, X e 37, § 6º; CC, art. 935; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F; EC n. 113/2021; EC n. 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.150.459/PA, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.8.2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1946771/SP, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.6.2024; STJ,
AREsp
1.829.272/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 2.8.2022; STJ,
AREsp
1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.9.2011.

(N.U 1001218-97.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de remessa necessária, retifico parcialmente a sentença, exclusivamente para estabelecer que a apuração do montante indenizatório e a fixação dos respectivos índices de correção monetária e de juros moratórios serão realizadas na fase de liquidação de sentença, observando-se os parâmetros acima delineados.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso a proceder ao pagamento de justa indenização aos autores, em decorrência de ato ilícito praticado na venda a
non domino
, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento.

Na origem, os autores aduziram que receberam doação de Darcy Motta, em 23/11/1999, consubstanciada em uma propriedade rural de área de 9.992 hectares, situada em Aripuanã/MT, objeto da matrícula n. 61.011 do CRI – 6º Ofício, em Cuiabá/MT.

Relataram que referida propriedade foi comprada pelo doador Darcy Motta, em 05/11/1999, da Colonizadora Amazônia S.A, que teria adquirido o imóvel da senhora Vitória Gonçalves Queiroz, em 05/04/1967, a qual, por sua vez, comprou as terras diretamente do Estado de Mato Grosso, nos idos de 1960.

Informaram que, em 1991, o Governo Federal, por meio de decreto, homologou demarcação de terras indígenas, incluindo aí a propriedade dos autores, que perderam o imóvel e não receberam nenhuma indenização.

Ao proferir a sentença, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão indenizatória, determinando a apuração do
quantum
em liquidação por arbitramento.

Em suas razões, o ente apelante assevera que não pode ser condenado por atos praticados na década de 1960, sob o argumento de que somente com a Constituição Federal de 1988 surgiu o conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, a serem demarcadas pela União, e de imprescritibilidade dos direitos sobre elas.

A irresignação não prospera.

A Constituição de 1891, em seu art. 64, transferiu para os Estados-membros o domínio e a posse das terras devolutas, sem qualquer restrição ou proteção aos interesses indígenas, razão que levou a comercialização de diversas extensões de terra, prejudicando a questão indígena e a defesa de suas tradições e cultura.

Posteriormente, com a Constituição de 1934 a questão das terras indígenas foi trazida para o âmbito constitucional federal, objetivando frear a conduta predatória e negocista dos Estados-membros, sendo que em seu art. 129 começou a estabelecer a propriedade da União sobre as terras ocupadas pelos indígenas.

Deste modo, após o advento da Constituição Federal de 1934 a venda de terras pelos Estados cuja posse imemorial seja indígena é ato nulo, visto que se trata de propriedade da União. Norma reproduzida nas constituições posteriores.

Assim, não prospera a alegação de que o ato praticado com a demarcação das terras foi posterior ao negócio realizado entre as partes.

Sabe-se que, em se tratando de ação de indenização movida contra a Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o §6º do artigo 37 da Constituição da República Federativa de 1988:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar a ação, o resultado danoso e o nexo de causalidade, ligando este àquele. À Administração cabe demonstrar se a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento. Não provando, responde civilmente pelos danos provocados.

Verifica-se do caderno processual, que o Estado de Mato Grosso não observou o disposto na Lei n.º 6.383/76, que prevê a necessidade de processo discriminatório, bem como transcrição no registro imobiliário, atos não observados pelo ente apelante, não legitimando seu domínio, o que impede a transferência das terras que não possuía, constituindo uma venda
non domino.

Desta forma, o Estado de Mato Grosso alienou a terceiros de boa-fé terras demarcadas para a população indígena – Cinta Larga, consoante cadeia dominial
de Ids. 8668435 e 8668436.
Ou seja, configurados o fato, o prejuízo e o nexo casual, tornou-se o Estado de Mato Grosso responsável pelo prejuízo advindo do negócio jurídico, transcendendo a mera relação contratual como pretende o apelante.

Ademais, necessário destacar que caso não fosse sujeitado o Estado de Mato Grosso à indenização, estaria se favorecendo o enriquecimento sem causa, o que não pode ser admitido, por não se tratar de ato de terceiro, mas sim do próprio apelante que vendeu a referida área sem a titularidade de seu domínio.

Acresce-se a esta fundamentação, que o Decreto de 24/12/1991, que homologou a demarcação administrativa de
Área Indígena Aripuanã,
no Estado de Mato Grosso, é plenamente albergado pela Constituição Federal de 1988, isto porque, conforme dispõe o art. 20 da CRFB/88:

“Art. 20. São bens da União:

[...]

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.”

Por sua vez, o art. 231 da CRFB/88, acrescenta:

“Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.

§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.

§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.”

O Decreto supracitado, portanto, apenas declara como de ocupação imemorial indígena área constante no território mato-grossense, alcançando a determinação constitucional do Estado, que é zelar por tais terras. Note-se que no caso das terras indígenas prescinde-se do processo de expropriação porque a titularidade das terras é da União e não de terceiro. Em verdade, o Decreto não expropriou nada de ninguém, visto que tem apenas natureza declaratória.

A perda da titularidade decorre, portanto, da Constituição Federal.

Destarte, da leitura dos artigos constitucionais supramencionados, bem como do conjunto fático probatório constante nos autos, o adquirente de boa-fé possui direito ao ressarcimento dos valores a serem apurados em liquidação, nos exatos moldes como dispostos na sentença proferida pelo juízo
a quo.

Corroborando com esse entendimento, seguem os precedentes desta Corte:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POR UTILIZAR PROVA EMPRESTADA AFASTADA - RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM DESFAVOR DA APELANTE - APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E REEXAME NECESSÁRIO - REPARAÇÃO DOS DANOS POR ALIENAÇÃO INDEVIDA DE PROPRIEDADES INDÍGENAS PELO ENTE ESTATAL - RECURSOS IMPROVIDOS E SENTENÇA RATIFICADA.

(...)

Há de ressaltar ainda, que o valor da indenização visa reparar os danos decorrentes da aquisição indevida das propriedades, sob pena de enriquecimento ilícito, pois inobstante o Estado de Mato Grosso tenha recebido essas terras indígenas entre as devolutas, não poderia tê-las alienadas naquela oportunidade, a luz do disposto no artigo 129 da Constituição Federal de 1934, in verbis: “Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-los.”

(N.U 0003587-52.2007.8.11.0018, JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2011, Publicado no DJE 16/12/2011)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA - PRELIMINAR DE COISA JULGADA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - QUESTÕES ANALISADAS EM CONJUNTO COM O MÉRITO - VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À RESERVA INDÍGENA - PERDA DO DOMÍNIO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SUPORTADO E A CONDUTA DO ESTADO - DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO - DANO MATERIAL DEVIDO - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - JUROS COMPENSATÓRIOS - NÃO APLICÁVEIS À ESPÉCIE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM EQUIDADE - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO IMPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato-lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da República.

Se o prejuízo a ser ressarcido se referir a lucros cessantes, deve-se considerar, quando houver comprovação, o que a vítima efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar, em razão do dano que sofreu.

Não incidem juros compensatórios nas ações de indenização por danos materiais.

Ao arbitrar os honorários de sucumbência, devem ser considerados: a) o grau de zelo profissional; b) o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa; c) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

(N.U 0026312-84.2010.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/02/2011, Publicado no DJE 03/03/2011)

No mesmo sentido, de minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE EVICÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – NÃO CARACTERIZADA – VENDAS DE TERRAS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – NON DOMINO – TERRAS INDÍGENAS – DECRETO FEDERAL – DEVER DE INDENIZAR – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação que visa o ressarcimento de dano contra ato do Estado ocorre no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da actio nata.

Não observância do processo discriminatório pelo ente federado, bem como transcrição no registro imobiliário, ato não observado pelo Apelante, não legitimando seu domínio, o que impede a transferência das terras que não possuía, constituindo uma venda non domino .

Cabe ao Estado suportar o ônus da evicção, possuindo dever de indenizar, visto que a não devolução dos valores pagos pela parte autora, acarretaria em enriquecimento sem causa à Fazenda Pública.

O Tema 905 do STJ fixou os critérios no que dispõe acerca dos índices aplicados para a atualização monetária nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

(N.U 0008210-56.2008.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

EMENTA – APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – IMÓVEL CONSIDERADO PERTENCENTE À POPULAÇÃO INDÍGENA – DESAPOSSAMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – TERMO INICIAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PREJUDICIAIS AFASTADAS – EVICÇÃO – VERIFICAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA PARTE ALIENANTE – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CABIMENTO – DANO MORAL INEXISTENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME.

O termo inicial do prazo prescricional para propositura de ação de indenização em face de desapossamento de área adquirida do Estado , em decorrência de pertencer à população indígena , é a data do trânsito em julgado da sentença proferida na ação reivindicatória proposta pelos autores contra o ente federativo. Configura interesse de agir a necessidade da tutela jurisdicional pretendida pelos autores, que objetivam receber indenização por dano material e moral em decorrência de desapossamento de área que, de boa fé, foi adquirida do Estado, por ser considerada como terra originalmente pertencente à população indígena.

A responsabilidade do alienante, caracterizada pelo instituto da evicção como garantia, é de natureza objetiva, independe de culpa ou de demonstração de má-fé. O vendedor fica responsável perante o comprador por eventuais vícios jurídicos do bem alienado ou do negócio firmado. O evicto tem direito à restituição do preço do bem, pelo valor deste à época em que evenceu, a teor do disposto no parágrafo único do art. 450 do CC.

O fato de após a aquisição do imóvel ter sido constatado que este pertencia a área indígena, levando à sua desapropriação, não causa humilhação ou comprometimento psíquico e moral. Constituem apenas situações desagradáveis, corriqueiras nas relações comerciais não convalidadas, estando fora da órbita do dano moral, já que não violam o estado anímico e psíquico do ser humano, a ponto de causar-lhe desequilíbrio espiritual.

Considerando os parâmetros consignados pelo art. 20, §3º, do CPC, e notadamente diante da natureza da demanda e do trabalho do patrono da parte requerente, os honorários advocatícios devem ser majorados.

(N.U 0023400-59.2008.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 11/03/2016)

Inclusive, colaciono julgado do TRF-1 que caminha no mesmo sentido do presente voto, vejamos:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA COM DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ESTADO DO MATO GROSSO. VENDA A NON DOMINO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A denunciação da lide na forma em que apresentada pelo autor preenche os requisitos processuais.

2. A Justiça Federal é competente para dispor sobre a denunciação em razão da presença da União na lide. (Precedente do STJ).

3. A União comprovou que as terras alienadas eram tradicionalmente ocupadas por indígenas. A venda foi a non domino, logo deve ser indenizado o comprador de boa fé.

4. O autor sucumbiu na demanda contra a União, está obrigado, portanto, a arcar com a verba de sucumbência em seu favor.

5. Os juros de mora são devidos a partir da citação.

6. Apelos improvidos. (AC 2002.01.00.041284-2/DF, Rel. Desembargador Federal Hilton Queiroz, Quarta Turma,DJ p.43 de 28/11/2003)

(TRF-1 - AC: 41284 DF 2002.01.00.041284-2, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ, Data de Julgamento: 04/11/2003, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 28/11/2003 DJ p.43)

Em remessa necessária, retifico a sentença tão somente na forma de atualização monetária, para determinar que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
a sentença, para que o cálculo do débito e dos índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, observado o Tema 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026